Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Considerando que se trata de processo oriundo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, parágrafo quarto, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator